Tribunal: STF
Processo: ARE 1589007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2, II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE QUE NÃO PROCEDE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APELANTE QUE ATUOU NA CONDIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA ENVOLVIDA. IMPUTAÇÃO CRIMINAL RESULTANTE DA PRÁTICA DE COMPORTAMENTO LEGALMENTE DEFINIDO COMO CRIME. CONTUMÁCIA DELITIVA E DOLO DE APROPRIAÇÃO, NOS TERMOS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, IGUALMENTE CONFIGURADOS. APELANTE QUE, ENQUANTO GESTOR DA EMPRESA CONTRIBUINTE, DEIXOU DE RECOLHER O ICMS POR DOIS MESES CONSECUTIVOS, ALÉM DE RESPONDER A OUTRA AÇÃO PENAL PELO MESMO DELITO. CONTUMÁCIA DA CONDUTA QUE REVELA O DOLO DE APROPRIAÇÃO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO CORRIGIDO DE OFÍCIO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente